Tribunal: STF
Processo: ADI 7027
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 12.027, de 26 de agosto de 2021, do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. 3. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Competência suplementar dos Estados para dispor sobre proteção do consumidor. Precedentes. 5. Razoabilidade, adequação e proporcionalidade da norma impugnada para a proteção do idoso. 6. Embargos de declaração rejeitados.